Tribunal: STF
Processo: HC 69889
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - WRIT IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESVIO DE SUA FINALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA (RISTF, ART. 192, PARÁGRAFO ÚNICO) - PACIENTE QUE EXPRESSAMENTE DESAUTORIZA A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CO
RPUS
-
WRIT  NÃO CONHECIDO.
                       - Não se conhece do pedido de habeas corpus quando este, ajuizado originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, é expressamente desautorizado pelo próprio paciente (RISTF, art. 192, parágrafo único).
                        - O remédio processual do habeas corpus não pode ser abusivamente utilizado pelo Ministério Público como instrumento de promoção dos interesses de acusação. Esse writ constitucional há de ser considerado em função de sua
específica destinação tutelar: a salvaguarda do estado de liberdade individual do paciente.
                        A impetração do habeas corpus, com desvio de sua finalidade jurídico-constitucional, objetivando satisfazer os interesses da Acusação, descaracteriza a essência desse instrumento exclusivamente, vocacionado à proteção da
liberdade individual.
                        Doutrina e precedentes.